Tribunal: STF
Processo: Rcl 80363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Município de Cardoso com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender que essa via processual é incabível após o trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF).



    Assentei, ainda, a impossibilidade de se conhecer do pedido nos autos, uma vez que a peça vestibular da presente reclamação teria apresentado narrativa dissociada da realidade dos fatos que a fundamentam, considerando que i) a Lei nº 3.621/20 do Município de Cardoso regulamenta expressamente sua eficácia diferida, “a partir de 31/12/2021, em atenção à Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020”; e não, como afirmado pelo reclamante (ora agravante), “com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021”; e, ii) diferentemente do que foi alegado pelo Município de Cardoso (de que “não havia qualquer previsão legal para a concessão dessa vantagem [quinquênios]”), a Lei Municipal nº 3.621/20 implementou alteração da redação do art. 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cardoso (Lei Municipal nº 1.006/75), cuja redação originária seria:



    “Artigo 162. Pagar-se-á adicionais por tempo de serviço de dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco e quarenta por cento sobre os vencimentos dos funcionários que completar respectivamente, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta cinco anos de serviço exclusivamente Municipal, contínuos ou não.



    § único. Para efeitos do adicionais por tempo de serviço, considera-se do exercício o tempo de serviço prestado pelo funcionário, em cargo ou função, qualquer que seja sua forma de provimento.“



    O Município de Cardoso insurge-se contra o julgamento liminar da presente reclamação, aduzindo que,



    “em casos análogos, Ministros acolheram as reclamações ou determinaram diligências para instrução adequada dos autos, o que revela a necessidade de tratamento isonômico entre os jurisdicionados, nos termos do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF)”.



    Aduz que 



    “[o] não conhecimento da reclamação, sem oportunizar a juntada de documentos ou esclarecimentos, representa medida extremamente gravosa ao reclamante, sobretudo diante da plausibilidade jurídica da tese e da relevância do direito fundamental tutelado”.



    Defende o agravante, com fundamento no postulado da “primazia da decisão de mérito”, que o STF, na via da presente reclamação, conheça da matéria constitucional suscitada nos autos.



    O agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do pedido pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja reformada a decisão agravada para possibilitar a “juntada de documentos”.



    É o relatório. Decido.



    É absolutamente infundada a alegação de “necessidade de tratamento isonômico entre os jurisdicionados, nos termos do princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF)”, uma vez que a análise recaiu sobre narrativa apresentada pelo próprio Município de Cardoso na petição inicial.



    Outrossim, para afirmar a ausência de compromisso do Município de Cardoso com a verdade, foram considerados o teor da Lei nº 3.621/20 do Município de Cardoso (art. 2º) e a redação originária do art. 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cardoso (Lei Municipal nº 1.006/1975), os quais constituem atos normativos sujeitos à publicidade, cujos conteúdos não podem ser alterados por documentos eventualmente juntados na presente ação, de modo que também nesse ponto o agravo regimental é esvaziado de fundamentos válidos para impugnação da decisão monocrática. 



    Por fim, registro que, mesmo diante das circunstâncias i) do trânsito em julgado da decisão reclamada e ii) da apresentação de narrativa dissociada da verdade dos fatos, a alegada afronta aos paradigmas do STF (ADI nºs  2.238, 6.442, 6.447 e 6.525) foi apreciada considerando-se o verdadeiro teor da Lei Municipal nº 3.621/20, tendo sido rejeitada, visto que a norma foi editada com eficácia diferida, em cumprimento ao disposto no art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/20; não tendo sido esse fundamento enfrentado pelo Município de Cardoso nas razões do agravo regimental.



    Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Vide precedentes nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 46.751/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/8/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado. 3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl nº 46.147/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/8/21).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não conhecido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (Rcl nº 18.668/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 5/6/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente